Tribunal: TJSP
Processo: 2172400-54.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
HABEAS CORPUS – Estelionato – Pleito de trancamento da Ação Penal originária em face de ausência de condição de procedibilidade (representação da vítima) – Descabimento – Denúncia ofertada após a entrada em vigor da Lei no 13.964/2019 – Inquérito iniciado por Portaria, em decorrência de notitia criminis ofertada pela representante legal do condomínio-vítima – Representação que não exige

Ementa:
HABEAS CORPUS – Estelionato – Pleito de trancamento da Ação Penal originária em face de ausência de condição de procedibilidade (representação da vítima) – Descabimento – Denúncia ofertada após a entrada em vigor da Lei no 13.964/2019 – Inquérito iniciado por Portaria, em decorrência de notitia criminis ofertada pela representante legal do condomínio-vítima – Representação que não exige formalismo extremado, bastando restar inequívoco, por parte da vítima, o interesse de deflagração de investigação policial e ação penal dela decorrente – Precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça – Determinação de intimação pessoal da representante do condomínio, a qual somente ocorreu aos 12 de agosto de 2021, por conta da crise sanitária – Representação acostada aos autos de origem em 16 de agosto de 2021 – ORDEM DENEGADA.